Tribunal: TJSP
Processo: 0005080-54.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005080-54.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante
MATHEUS VIEIRA SIQUEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso, para absolver Matheus Vieira Siqueira,
nos termos do CPP, art. 386, VII.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005080-54.2016.8.26.0625 -Voto no 14519
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0005080-54.2016.8.26.0625
Comarca: TAUBATÉ
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelante: MATHEUS VIEIRA SIQUEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada Sentenciante: Dra Fernanda Teixeira Salviano da Rocha
VOTO no 14519
RECEPTAÇÃO
SIMPLES.
RECURSO
DEFENSIVO.
Absolvição. Possibilidade. Medida que se impõe, diante da
fragilidade das provas. Adoção do princípio do in dubio pro reo.
PROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
MATHEUS VIEIRA SIQUEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a
Vara Criminal de Taubaté, que o condenou às penas de 1 ano, 4 meses, 24 dias
de reclusão e 13 dias-multa, no piso, em regime semiaberto, como incurso no CP,
art. 180, caput, pleiteando absolvição, por insuficiência probatória e, de forma
subsidiária, modalidade prisional aberta e concessão do direito de apelar em
liberdade.
Teve julgada extinta a sua punibilidade, com relação ao
delito da Lei no 11.343/06, art. 28, com fundamento no CP, art. 107, IV - sem
irresignações.
Devidamente processada, o Parecer da PROCURADORIA-
GERAL DE JUSTIÇA opinou pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A acusação é de que o Apelante, em dezembro de 2015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005080-54.2016.8.26.0625 -Voto no 14519
3
adquiriu, em proveito próprio, a motocicleta Honda CG 125 Fan KS, preta, ano
2009, placas CDS-7591, que sabia ser produto de crime.
Na fase administrativa, alegou ter recebido a motocicleta
como parte do pagamento de um videogame vendido por meio de uma rede
social. Na ocasião, o indivíduo - cujo nome não soube declinar - teria dito que
adquirira o motociclo em um leilão, exibindo-lhe os documentos da arrematação.
Em Juízo, fez-se revel.
Sob o pretório, o PM Isaac não se recordou dos fatos,
limitando-se a ratificar o depoimento prestado na fase inquisitorial.
A testemunha Antônio, por sua vez, confirmou o furto de sua
motocicleta, estacionada defronte ao prédio em que reside, posteriormente
recuperada, com avarias.
Essa é a nebulosa e extremante frágil prova dos autos,
restando a possibilidade de outra realidade fática.
Ainda que a materialidade esteja estampada no auto de
exibição e apreensão de fls. 9/10 e laudo pericial de fls. 194/195, a autoria não
ficou suficientemente comprovada e estaria embasada, unicamente, nos
elementos colhidos na fase preambular - não se tratando de provas cautelares,
não repetíveis ou antecipadas - na forma do CPP, art. 155, caput, não trazendo
convicção segura à condenação.
Portanto, a incerteza gerada nos autos recomenda a
improcedência, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, prejudicadas as
demais teses defensivas.
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, para
absolver Matheus Vieira Siqueira, nos termos do CPP, art. 386, VII.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica